Tribunal: TJBA
Processo: 8017745-58.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017745-58.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SAMUEL TEIXEIRA DE JESUS JUNIOR

Advogado(s)
:
JULLIANA VIEIRA PINTO

APELADO: LARISSA DE JESUS BARROS

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ CELES SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE. TÉRMINO DE RELACIONAMENTO AFETIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. PETIÇÃO DE “FATO NOVO” PROTOCOLIZADA APÓS ALEGAÇÕES FINAIS. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO DE TESTEMUNHA. SENTENÇA PROFERIDA SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO. UTILIZAÇÃO DA PEÇA PARA REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO DECISÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017745-58.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante SAMUEL TEIXEIRA DE JESUS JUNIOR e como apelada LARISSA DE JESUS BARROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONCEDER PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator